Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0729819-37.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA Agravado(s) WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Cristina Moreira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 29063497, p. 558) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Washington Luiz Vieira Chaves contra Carlos Alberto de Souza Viana e Maria Aparecida Motta Moreira (processo n. 0026347-76.2015.8.07.0001), nada proveu acerca da impugnação à penhora apresentada pela terceira interessada, ora agravante, sob o entendimento de que a “impugnação à penhora é defesa permitida apenas ao executado”, de modo que “a terceira mencionada, não sendo parte no processo, não pode postular nos autos. Para o caso de constrição indevida sobre bem que lhe pertença de forma exclusiva, existe medida processual de Embargos de Terceiro que não pode ser suprido por meio do petitório apresentado”. Em suas razões recursais (ID 29063489), a agravante alega, em suma, que seria proprietária do automóvel “PBO 5961/DF, FIAT CRONOS DRIVE GSR, ANO 2018/2019”, o qual lhe teria sido alienado pela executada Maria Aparecida Motta Moreira. Diz que “foi intimada a tomar conhecimento da penhora, bem como impugnar, por meio de petição simples, conforme mandato de ID 97215660”. Diz que, na qualidade de adquirente do mencionado veículo, sequer teria sido regularmente comunicada acerca do conteúdo da decisão que determinou a penhora do reportado veículo. Relata que não teria tido ciência acerca da decisão que “lhe oportunizou a oposição de embargos de terceiro”. Acrescenta que o mandado postal enviado para sua comunicação acerca do aludido ato judicial não lhe teria sido entregue, o que afastaria a validade desse ato processual. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que “não há que se falar também em preclusão da oportunidade de apresentar embargos de terceiro aliado ao decurso do prazo fixado, como ainda afirmado pelo juízo a quo na Decisão Interlocutória (ID 101378489), uma vez que a Agravante sequer teve ciência desta oportunidade. Ademais, no mandado (ID 97215660), em que pese ter incorrido em erro, como afirmou o douto juízo, claramente oportunizou para a Agravante a possibilidade de impugnar a penhora por simples petição”. Pleiteia a “reforma da Decisão Interlocutória (ID 101378489) para que seja restituído o prazo para opor embargos de terceiro, em virtude da ausência de intimação válida para tanto; e alternativamente, seja apreciada a impugnação apresentada por simples petição”. Requer, então, antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja, imediatamente, apreciada e acolhida a impugnação a penhora apresentada nos autos principais no 0026347-76.2015.8.07.0001”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 29063499). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 29111294). Contraminuta apresentada ao ID 29656731. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, observa-se que o objeto do presente recurso consiste em discutir a legitimidade da agravante, na condição de adquirente de veículo indicado à constrição na origem, de impugnar a penhora do aludido bem diretamente nos autos do feito executivo. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que sobreveio decisão (ID origem 105817745) que afastou a possibilidade de penhora do veículo de propriedade da agravante, diante da não verificação da fraude à execução alegada pelo exequente, ora agravado. Confira-se ad litteris: 3.DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO AO VEÍCULO DE PLACA PBO5961 Conforme acima relatado, a parte exequente requereu o reconhecimento de fraude à execução e a consequente penhora do veículo Fiat Cronos 2018/2019, placa PBO 5961, renavam 01177999118, sob o argumento de que o referido veículo foi adquirido no ano de 2019 e transferido por valor bem abaixo do mercado para a filha da executada, na data de 01/11/2019, ou seja, poucos dias após a constrição de ativos financeiros na conta da Executada, conforme documento emitido pelo Detran/DF (id Num. 52338244 - Pág. 3). Conquanto o terceiro adquirente tenha apresentado impugnação nos próprios autos executivos, denotando a inadequação da via eleita (vide decisão de id Num. 101378489 - Pág. 1), não há óbice que este Juízo, à luz dos documentos coligidos aos autos, verifique se, ao menos, há indícios de fraude à execução. Nesse passo, a caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC se submete a dois requisitos: uma ação em curso, com citação válida, e o estado de insolvência a que conduzido o executado, em virtude da alienação. O Código de Processo Civil, ao introduzir o §2° ao art. 792, estabeleceu que, “No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”. Na hipótese vertente, a parte executada foi citada em 09/03/2017, conforme id Num. 30777808 - Pág. 9. O documento juntado pelo credor, no id id Num. 52338244 - Pág. 3, advindo do DETRAN, noticia que houve a transferência do referido veículo, no dia 01/11/2019, quando não havia qualquer restrição lançada sobre o bem. Veja-se que o documento oriundo do DETRAN goza de fé pública, a exigir prova em contrário. Assim, não há que se falar em fraude à execução, porquanto, embora a alienação tenha ocorrido em momento posterior à citação da parte devedora, não havia registro de penhora sobre o bem, que se encontrava livre e desembaraçado para alienação pelo propreitário. Também não há insolvência, visto que o exequente pretende a penhora dos direitos possessórios de três imóveis que pertenceriam à parte executada. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR A DEVEDORA À INSOLVÊNCIA. BALIZAS DO STJ. 1. A regra fundamental para a determinação da legitimidade passiva nos embargos de terceiro é aquela que indica o polo ativo da demanda de onde emergiu a apreensão judicial, uma vez que a ordem para a constrição deriva de uma satisfação do direito do exequente. 2. O devedor será incluído no polo passivo tão somente na hipótese de ter indicado à penhora bem de terceiro para adimplir sua obrigação, formando com o credor litisconsórcio passivo necessário. 3. A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence na pendência de demanda fundada em direito real ou quando, fundada em direito pessoal, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra si demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme a normativa prevista no CPC, art. 593. 4. O STJ através da Corte Especial no julgamento do REsp 956.943-PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses sobre a fraude à execução: a) em regra, citação válida do devedor; b) mesmo sem a citação válida, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC); c) o registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ); d) a demonstração de má-fé do terceiro adquirente; e) comprovação pelo credor de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 5. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 882939, 20130710107613APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 28/7/2015. Pág.: 206) (grifos nossos) Desse modo, ausentes os requisitos para a caracterização de fraude à execução, indefiro o pedido do credor. Comunique-se à eminente relatora do AgI n. 0729819-37.2021.8.07.0000, Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, com cópia da presente, à qual confiro força de ofício.”. Logo, afastada a possibilidade de constrição do automóvel adquirido pela recorrente de um dos executados, ante a não verificação pelo Juízo de origem de fraude à execução, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora